Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700305-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO BERNARDES DE JESUS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABRICIO BERNARDES DE JESUS contra ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, consistente em não nomeá-lo e empossá-lo ao cargo público de auditor da receita do Distrito Federal. Na inicial (ID 42552450), o impetrante narra que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de auditor fiscal da receita do Distrito Federal – Edital no. 1 – SEEC/DF, de 17/09/2019 –, foi aprovado e classificado em sétimo lugar na lista de cotistas negros/pardos. Contudo, afirma que sua autodeclaração racial foi considerada inválida pela comissão de heteroidentificação do certame. Alega que, por decisão judicial, proferida na ação ordinária no 0701289-83.2022.8.07.0001, transitada em julgado em 16/09/2022, o ato que o excluiu da lista de candidatos negros/pardos foi declarado nulo. Assevera que, instaurado o Processo Administrativo no 00040-00038861/2022-35, no âmbito do Distrito Federal, a Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, manifestou-se pelo direito subjetivo do impetrante à nomeação, haja vista que todos os candidatos cotistas aprovados haviam sido nomeados em 22/12/2021, inclusive os classificados em colocação superior. Acrescenta que, não obstante os fatos narrados, as autoridades coatoras não promoveram a sua nomeação. Ao final, requer a concessão da segurança para determinar às autoridades coatoras a nomeação e posse do impetrante no cargo de auditor fiscal da receita do Distrito Federal. Intimado, o Distrito Federal requereu o seu ingresso no feito (ID 42963481). As informações foram prestadas nos IDs 42963482 e 43180378. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Diretor-Geral do CEBRASPE e, no mérito, pelo conhecimento do writ e concessão da segurança (ID 44546493). Na petição de ID 44683957, o impetrante requer a concessão da liminar, para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária. Relatados, decido. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no. 12.016/09, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso, estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Inicialmente, cabe registrar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação à nomeação e posse de candidato em cargo público para o qual fora aprovado. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.563.366/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 2o-B DA LEI N. 9.494/1997. 1. Consoante a jurisprudência atual e consolidada da Corte, a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação. Precedentes: (AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/04/2016) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.622.299/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 11/4/2017.) (g.n.) Na hipótese, verifica-se que o impetrante submeteu-se ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de auditor fiscal da receita do Distrito Federal (Edital no 1 – SEEC, de 17 de setembro de 2019), na condição de candidato negro, mas teve sua autodeclaração racial considerada inválida pela comissão de heteroidentificação do certame. Após ajuizar ação ordinária e obter sentença que anulou a sua exclusão da lista de candidatos negros (Processo no. 0701289-83.2022.8.07.0001), transitada em julgado em 16/09/22, o impetrante foi reinserido na mencionada lista, na 7a classificação, tendo sido reconhecido pela Administração o seu direito à nomeação, conforme manifestação da Diretoria de Concursos Públicos (ID 42555460 – pág. 17): (...) Cabe ressaltar que diante da retificação do resultado final em cumprimento da decisão judicial, o autor alcançou a 7a colocação na lista de candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos. Desta forma, considerando que a Administração Pública já nomeou os candidatos da lista de cotas de pretos ou pardos até a 25a classificação, conforme os Decretos de 22 de dezembro de 2021, DODF no 239, de 23/12/2021, torna-se evidente, s.m.j, o direito à nomeação do autor. (g.n) No entanto, diante da demora da Administração Pública em proceder a sua nomeação, o candidato impetrou o presente mandamus, objetivando a nomeação e posse. Nas informações, a Governadora do Distrito Federal em exercício reconhece o direito do impetrante à nomeação e posse. Confira-se (ID 42963482): (...) Conforme comprova a documentação juntada aos autos pelo Impetrante (id 42555460) e a ora acostada, inexiste controvérsia acerca da necessidade de nomeação e posterior posse do candidato ante a decisão judicial obtida nos autos do processo n.o 0701289- 83.2022.8.07.0001. De outro turno, conforme descrito na documentação antes mencionada, não foi possível a nomeação do Impetrante no segundo semestre de 2022 em razão de vedação contida no art. 21, II, da Lei Complementar n.o 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): "(...) 8. Todavia, a nomeação de um candidato aprovado depende do juízo discricionário da Administração Pública, em que serão sopesados a conveniência a oportunidade da admissão de um servidor; notadamente em cenário sensível de restrições legais à atividade pública que gere aumento de despesa de pessoal em ano eleitoral. 9. Nesse sentido, a diretriz da Lei de Responsabilidade Fiscal é pela nulidade do ato que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao fim do mandado do Governador do DF, no caso: Art. 21. É nulo de pleno direito: I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição Federal; e b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 10. A par de todo visto, sem ordem judicial expressa para a nomeação de candidato aprovado em concurso púbico vigente, neste momento da incidência de restrição da legislação eleitoral, resta impedida a Administração Pública em promover a investidura de candidato. 11. Dessa forma, a partir de 1o de janeiro de 2023, deve-se proceder a nomeação do interessado de maneira priorizada, após realizado o devido cotejo de viabilidade orçamentária-financeira. 12. Vale, ainda, destacar que a orientação apresentada por esta UNOP em sua manifestação anterior, Despacho (101089374), referiu-se à nomeação do candidato em apreço em decorrência de efeitos da decisão judicial, porém, sob a devida ressalva do momento oportuno, mediante as limitações da legislação eleitoral. 13. O entendimento desta Unidade de Orçamento e Pessoal/AJL, portanto, é pela inviabilidade, neste momento, da publicação do ato de nomeação ao candidato interessado, considerando que a Administração Pública distrital sem determinação judicial expressa no sentido de nomeação, encontra o óbice elencado na Lei de Responsabilidade Fiscal." (id 42555460, pg. 51) A documentação juntada aos autos na presente oportunidade demonstra que, sobrevindo o ano de 2023 e, consequentemente, ultrapassado o óbice antes mencionado, estão sendo adotadas as providências de praxe no sentido de nomear o Impetrante: "(...) Desse modo, conforme manifestação da UNOP/AJL, dando prosseguimento à análise da nomeação do candidato FABRÍCIO BERNARDES DE JESUS, no presente exercício, seguindo as normas estabelecidas pelo Decreto no 40.467, de 20 de fevereiro de 2020, os autos foram encaminhados à Coordenação de Gestão de Pessoas (COGEP) para providências quanto à instrução dos autos nos termos do Decreto citado. Após a manifestação da COGEP, esta Diretoria elaborou a Nota Técnica No 5/2023 - SEPLAD/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON (104039957), na qual consta a minuta de nomeação do candidato e a solicitação de providências para inclusão da presente nomeação no Anexo IV, da LDO/2023, para prosseguimento do pleito. Dessa forma, restituímos os autos, para conhecimento e providências, informando que a solicitação para a nomeação em tela já encontra-se em tramitação no presente exercício, no Processo SEI no 00040-00038861/2022- 35 e aguarda a liberação da inclusão desta na LDO/2023, conforme supramencionado." (g.n) Está evidente não apenas a aprovação do impetrante, como sua preterição e o reconhecimento do pedido pela Administração. Não obstante, até o presente momento, a administração pública não cumpriu a obrigação. Convém, ainda, registrar que o impetrante foi admitido, em 10/02/2023, nos quadros da Petrobrás (ID 44683958). E no termo de ciência, compromisso e responsabilidade, bem como no regulamento do programa de formação, o impetrante fica obrigado a permanecer prestando serviço efetivo à Petrobrás pelo prazo de 2 anos consecutivos, contados do término do Programa de Formação, sob pena de multa em caso de pedido de desligamento por sua iniciativa, ficando exonerado da multa caso solicite o desligamento no prazo de 60 dias após o início do curso de formação (item 3.2, ID 44685909 – pág. 3). É certo que, como afirmado, o impetrante pretende assumir o cargo de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Desse modo, o desligamento após o decurso de 60 dias, para assumir o cargo no âmbito do Distrito Federal, irá lhe trazer prejuízos, ficando evidente o risco de dano a que está submetido em razão da desídia da Administração Pública. Assim, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Ante o exposto, CONCEDO a liminar, para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de auditor fiscal da receita do Distrito Federal, para o qual fora aprovado no certame regido pelo Edital no. 1 – SEEC, de 17 de 17/09/2019, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator